Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751501-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE EMBARGADO: ZENILDA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por J. M. M. (ré) contra Decisão monocrática (Num. 67319021), por meio do qual aponta omissão. Em suas razões de recurso (Num. 67876434), assevera que a decisão embargada incorreu em omissão ao considerar a ausência superveniente de interesse recursal do agravante, sob o entendimento de que a questão já teria sido analisada em recurso anterior. Argumenta que há distinção entre os casos, pois o presente recurso trata da penhora do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, enquanto o recurso anterior se referia à penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. Aduz que a decisão deixou de esclarecer a distinção entre as modalidades de penhora debatidas, o que compromete a compreensão da matéria recursal. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para corrigir a omissão da decisão e reconhecer seu interesse recursal, considerando a distinção entre os temas tratados nos recursos. Caso não seja esse o entendimento, solicita o efeito infringente para permitir a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, como única forma de garantir o cumprimento da obrigação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Consoante relatado, o embargante aponta omissão na decisão que não conheceu do recurso por ausência superveniente do interesse recursal. A omissão que trata a lei para o cabimento dos embargos de declaração é aquela sobre ponto relevante sobre o qual não se pronunciou o julgado, que não se verifica no presente caso. No julgamento do Agravo de instrumento n. 0735020-05.2024.8.07.0000, este Tribunal rejeitou a tese da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de bem garantido pela cláusula de alienação fiduciária em garantia: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. PROGRAMA HABITACIONAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta em face de decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, objeto do programa habitacional Morar Bem, para o pagamento de débitos condominiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os direitos aquisitivos de imóvel financiado com alienação fiduciária podem ser penhorados para o pagamento de dívidas condominiais; (ii) definir se a penhora viola o princípio da menor onerosidade, dado o caráter social do imóvel financiado pelo programa habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pagamento das dívidas condominiais constitui obrigação propter rem, conforme art. 1.336 do Código Civil, vinculada diretamente à manutenção do imóvel. 4. A vedação à transferência inter vivos de imóvel financiado pelo programa habitacional não impede a vinculação dos direitos aquisitivos ao pagamento de despesas condominiais, nos termos da Lei 11.977/2009. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.059.278/SC) permite a penhora não apenas de direitos aquisitivos, mas do próprio imóvel, ainda que gravado com alienação fiduciária, em razão da natureza propter rem do débito condominial. 6. A penhora sobre os direitos aquisitivos não fere o princípio da menor onerosidade, uma vez que foram esgotadas outras diligências processuais para viabilizar o pagamento da dívida em execução. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.336 e 1.345; Lei 9.514/1997, art. 27, § 8o; Lei 11.977/2009, art. 6o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.059.278/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023, DJe 12.09.2023.” Além disso, o acórdão afastou o argumento baseado no princípio da menor onerosidade, especialmente porque todas as tentativas de viabilizar o pagamento da dívida foram infrutíferas. Decidido, pelo Tribunal, que o direito é penhorável, com abrangência sobre a propriedade, a matéria resta preclusa, não podendo mais haver outra decisão sobre ela nos precisos termos do art. 508 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A penhora dos direitos aquisitivos, por óbvio, resulta na indisponibilidade do bem, quando quitado o financiamento, porque os direitos aquisitivos tem por finalidade a aquisição da propriedade. Nos casos de penhora de direitos aquisitivos, apenas o direito do credor fiduciário tem preferência sobre o resultado da alienação do bem. Os demais direitos, inclusive a propriedade posteriormente adquirida, se sujeitam à execução. A decisão de 15.10.2024 (214612977, na origem) é consequência da primeira decisão, de 05.08.2024 (206502507, na origem), que restou modificada pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento anterior (224269695, na origem). Preclusa a discussão sobre a penhorabilidade dos direitos, fica prejudicada a decisão atacada, com o que não remanesce interesse recursal no agravo de instrumento. Contudo, decisão de 15.01.2025 reporta-se àquela, prejudicada, para determinar o arquivamento do feito, sem considerar o teor do agravo de instrumento (222407277 na origem), o que foi reiterado em 04.02.2025, apesar da comunicação do julgamento do agravo de instrumento anterior (224269695 e 224566722), o que, em tese, afronta o que foi decidido por este Tribunal. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Oficie-se ao juízo do feito sobre a presente decisão, com requisição de informações sobre o cumprimento do acórdão prolatado no Agravo de instrumento n. 0735020-05.2024.8.07.0000, no prazo de cinco dias. Traslade-se cópia da presente decisão para o agravo de instrumento referido. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator